Tribunal: TJMT
Processo: 1013027-89.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013027-89.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VALVERDE DA COSTA - CPF: 406.753.191-53 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), THIAGO DA SILVA VALVERDE - CPF: 054.378.771-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO QUANTO AO DOLO, À DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME ANTECEDENTE E À APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA.
PREQUESTIONAMENTO
. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que negou provimento à sua apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de lavagem de capitais (art. 1º,
caput
e § 1º, I, da Lei 9.613/1998). O embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o acórdão é omisso por deixar de analisar elementos que afastariam o dolo, como a ausência de prova de conhecimento da origem ilícita e a falta de comunicação com o filho do Recorrente; (II) há contradição entre o não reconhecimento de participação no crime antecedente e a condenação por lavagem de capitais; (III) o acórdão é obscuro ao aplicar a Teoria da Cegueira Deliberada sem explicitar as condutas concretas que indicariam dolo eventual ou culpa consciente; e (IV) se é possível a atribuição de efeitos infringentes para absolvição ou o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão não é
omisso
em relação ao dolo, pois foi explícito ao consignar que o
próprio embargante admitiu em juízo ter plena ciência da origem ilícita dos valores
utilizados na aquisição do veículo e depositados em sua conta, bem como o envolvimento de seu filho com atividades criminosas, evidenciando sua atuação direta na ocultação e dissimulação.

5. A argumentação relativa à irretroatividade da Lei nº 11.464/2007 é irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a restrição ao indulto decorre de norma anterior (Lei nº 8.072/90), aplicável ao caso concreto.

6. Não há contradição na condenação por lavagem de capitais sem a participação no crime antecedente, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “é desnecessário que o autor do crime de lavagem de capitais tenha sido autor ou partícipe do delito antecedente, bastando que tenha ciência da origem ilícita dos bens e concorra para sua ocultação ou dissimulação” (STJ – AgRg no RHC: 189653 PR), o que está em consonância com o art. 1º da Lei 9.613/1998.

7. O acórdão não é obscuro na aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada. O julgado destacou que o embargante, ciente da origem ilícita dos valores, colaborou ativamente para a ocultação e dissimulação da propriedade do veículo e dos valores, conduta que se amolda ao dolo eventual, e não se trata de mera titularidade passiva.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de
error in judicando
, devendo ser utilizados apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (art. 619 do CPP), vícios não demonstrados no caso.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração desprovidos.

Teses de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, visto que seu âmbito de cabimento é restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade.

2. É desnecessário que o agente do crime de lavagem de capitais tenha sido autor ou partícipe do delito antecedente, bastando que tenha ciência da origem ilícita dos bens e concorra para sua ocultação ou dissimulação.

3. A configuração do dolo no crime de lavagem de capitais ocorre pela ciência da origem ilícita dos bens e pela conduta consciente e ativa de ocultação ou dissimulação, inclusive na modalidade de dolo eventual/cegueira deliberada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPP, art. 386, II e VII, e art. 619. Lei 9.613/1998, art. 1º,
caput
e § 1º, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no RHC: 189653 PR 2023/0405494-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS; TJMT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022; TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021; TJMT, N.U 0009136-68.2007.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO VALVERDE DA COSTA
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º,
caput
e § 1º, I, da Lei 9.613/1998).

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão. Sustenta que o julgado é omisso ao deixar de analisar elementos concretos que infirmariam a existência de dolo, como a ausência de prova direta ou indireta de que tivesse conhecimento da origem ilícita dos valores utilizados e a inexistência de comunicação entre ele e seu filho sobre os fins da aquisição do veículo.

Aponta contradição entre o reconhecimento de que não participou do crime antecedente e sua condenação por suposta colaboração dolosa na dissimulação, sem comprovação objetiva de conduta consciente, o que violaria o art. 386, incisos II e VII, do CPP.

Quanto às obscuridades, critica a aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada, alegando que o acórdão não explicita quais condutas concretas do embargante indicariam dolo eventual ou culpa consciente, argumentando que a simples titularidade de conta bancária ou o registro de veículo em seu nome não seriam suficientes para fundamentar a condenação.

Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para sua absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, solicita o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição dos embargos
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada omissão referente à ausência de análise de elementos que infirmariam a existência de dolo, o acórdão foi explícito ao consignar que, em sua autodefesa exercida em juízo, o próprio embargante afirmou, de forma categórica, que tinha plena ciência de que os valores utilizados para a aquisição do veículo, bem como aqueles depositados em sua conta bancária, eram de origem ilícita. Ademais, reconheceu expressamente que tinha conhecimento do envolvimento de seu filho com atividades criminosas.

O julgado também destacou que o conjunto probatório demonstrou que, embora ciente da origem ilícita dos valores, o embargante não hesitou em auxiliar seu filho na ocultação e dissimulação da propriedade do automóvel e dos valores depositados em sua conta bancária, evidenciando sua atuação direta na prática delitiva. Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise do elemento subjetivo do tipo penal.

No que concerne à suposta contradição entre o reconhecimento de que o embargante não participou do crime antecedente e sua condenação por lavagem de capitais, o acórdão foi cristalino ao explicitar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“é desnecessário que o autor do crime de lavagem de capitais tenha sido autor ou partícipe do delito antecedente, bastando que tenha ciência da origem ilícita dos bens e concorra para sua ocultação ou dissimulação”
(STJ - AgRg no RHC: 189653 PR 2023/0405494-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

Tal entendimento encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e com a própria estrutura normativa do tipo penal previsto no artigo 1º, da Lei 9.613/1998, que não exige a participação do agente no crime antecedente, mas apenas o conhecimento da origem ilícita dos bens e a conduta deliberada de ocultá-los ou dissimulá-los. Inexiste, portanto, qualquer contradição no julgado neste aspecto.

Quanto à alegada obscuridade na aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada, o acórdão foi suficientemente claro ao explicar os fundamentos de sua incidência no caso concreto. A decisão colegiada destacou que, segundo a melhor doutrina, tal teoria
“é aplicável nas hipóteses em que o agente tem consciência da possível origem ilícita dos bens por ele ocultados ou dissimulados, mas, mesmo assim, deliberadamente cria mecanismos que o impedem de aperfeiçoar sua representação acerca dos fatos”
.

O acórdão evidenciou que, no caso em análise, o embargante tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos valores, conforme admitido por ele próprio em juízo, e ainda assim colaborou ativamente para a ocultação e dissimulação da propriedade do veículo e dos valores depositados em sua conta bancária. Não se trata, portanto, de mera titularidade passiva de conta bancária ou registro formal de veículo, mas de conduta ativa e consciente voltada à dissimulação da origem ilícita de bens e valores.

A fundamentação do acórdão foi clara ao demonstrar que o embargante, ciente da origem ilícita dos valores e do envolvimento de seu filho com atividades criminosas, optou deliberadamente por colaborar com a ocultação e dissimulação dos bens, assumindo o risco de produzir o resultado típico. Tal conduta se amolda perfeitamente ao conceito de dolo eventual, caracterizado pela assunção consciente do risco de produzir o resultado típico, conforme bem destacado no julgado.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de toda situação fática-jurídica do embargante, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.
(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

Diante disso, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1. ALEGADA CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em Recurso em Sentido Estrito, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se sua rejeição. Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.
(N.U 0009136-68.2007.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de agravo em execução penal foram debatidas e analisadas por esta Câmara Criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOÃO VALVERDE DA COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025